Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716202-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO ROCHA DE SOUZA AGRAVADO: MIGUEL MARTIM DOS REIS D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado por Evandro Rocha de Souza. O agravante alega que “encontra-se desempregado e sem fonte de renda formal, conforme declaração anexa” (ID no 71153934). Verifica-se, todavia, que não há qualquer comprovação na declaração anexa. O recorrente não trouxe aos autos qualquer documento hábil a fim de comprovar eventual incapacidade de arcar com as despesas e custas processuais, sem inviabilizar o próprio sustento, tais como, comprovantes de renda, extratos bancários de sua titularidade e eventuais despesas pessoais e/ou extraordinárias, sequer juntou declaração de hipossuficiência econômica firmada de próprio punho ou eventual procuração constituindo poderes para tanto. Dessa forma, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator